Tribunal: TJES
Processo: 5000347-51.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-51.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KAIK RODRIGUES VIEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO EM PROCESSOS ANTERIORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DE CUSTEIO PELO ENTE PÚBLICO (ART. 95, § 3º, II, CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO
, proposta por
KAIK RODRIGUES VIEIRA
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos da inicial de ID nº. 63069141 e documentos anexos. Inicialmente, alega o autor ter sido nomeado como perito judicial – contador, perante o Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos das ações judiciais de números 0001856-74.2003.8.08.0008 e 0001789-26.2014.8.08.0008. Prossegue narrando que, foram arbitrados os honorários nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em relação a sua atuação nos autos 0001856-74.2003.8.08.0008, e ainda o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em relação aos honorários de sua atuação no processo de n.° 0001789-26.2014.8.08.0008, sendo que neste processo a parte autora era beneficiária da justiça gratuita.Nesse sentido, tendo em vista o não pagamento dos valores atinentes ao seu trabalho, e ainda, diante do trânsito em julgado das ações, que se deram em 03/08/2022 e 03/02/2021, respectivamente, e pelo fato do inadimplemento que imputa ser devido pelo ente requerido, não viu alternativa, senão a propositura da presente ação, visando que a parte requerida seja condenada na obrigação de fazer, consistente ao pagamento de seus honorários periciais arbitrados nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de honorário pericial, arbitrado em virtude do trabalho do autor nos autos da ação de n.° 0001789-26.2014.8.08.0008 (ID’s 63070601 e 63070602), sendo que a importância deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período e
julgou improcedente
a pretensão autoral quanto ao pleito condenatório do requerido consistente no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários de atuação nos autos de n.° 0001856-74.2003.8.08.0008 (ID’s 63070598 e 63070600), nos termos da fundamentação escandida.

(3). O Estado do Espírito Santo recorreu alegando em síntese: ausência de interesse de agir, argumentando que o perito deveria ter buscado o pagamento administrativamente perante o TJES, conforme o Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 e que a condenação é indevida afirmando que a sentença da ação originária (0001789-26.2014) expressamente excluiu os honorários periciais da suspensão de exigibilidade da gratuidade, por entender que a parte tinha capacidade financeira.

(4). O cerne da questão reside na responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários periciais de profissional particular quando o ônus do pagamento recai sobre beneficiário da gratuidade da justiça.

(5). A tese de que o autor deveria ter esgotado a via administrativa perante o Tribunal de Justiça ou requerido administrativamente o pagamento não prospera. O direito de ação é constitucionalmente garantido e a resistência do Estado em juízo confirma a pretensão resistida. Além disso, o autor tentou vias anteriores que foram extintas justamente por falta de título executivo, tornando a presente ação declaratória a via adequada

(6). No mérito, o art. 95, § 3º, II, do CPC é cristalino ao determinar que o pagamento da perícia, quando de responsabilidade de beneficiário da gratuidade, seja pago com recursos alocados no orçamento do Estado.

(7). A alegação do recorrente de que a sentença originária "fatiou" a gratuidade para obrigar a parte a pagar a perícia (art. 98, § 5º, CPC) não afasta a responsabilidade estatal neste caso concreto. Isso porque, restando infrutífera a cobrança ou sendo reconhecida a hipossuficiência para este ato específico, o encargo retorna ao ente público que tem o dever de garantir a prestação jurisdicional.

(8). A sentença recorrida aplicou corretamente a jurisprudência consolidada, inclusive do STJ (REsp 1.251.993/PR), que estabelece o prazo quinquenal e o dever do Estado de custear tais verbas quando a parte vencida é pobre na forma da lei.

(9). Pelo exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a isenção de custas processuais de que goza a Fazenda Pública.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)